Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que concedeu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a pena do réu para 8 (oito) meses de detenção, já incluída majoração da reprimenda na segunda fase, ante a multirreincidência, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante sustenta que houve omissão no Acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi debatida à violação ao artigo 5o, incisos IV e XXXIX, da CF, seja porque o caso dos autos trata de mera manifestação de pensamento ou porque trata de desabafo, causado pela agitação da situação, sem aptidão a configurar grave abuso tipificado legalmente. Requer o provimento dos embargos e, atribuindo efeitos modificativos no tocante às questões mencionadas, manifeste-se sobre a incompatibilidade da tipificação do presente crime de desacato com os dispositivos constitucionais invocados (art. 5o, incisos IV e XXXIX, ambos da CF/88).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficia pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 65442574).
6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Verifica-se que os presentes embargos de declaração foram utilizados para instar o colegiado a se manifestar sobre nova tese de defesa. Por ocasião do julgamento, foram abordadas todas as teses defensivas, não havendo, portanto, omissão no julgado.
7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, consoante tese fixada ao julgar a ADPF 496, nos seguintes termos: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato” (STF, ADPF 496, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020, DJe 24/9/2020).
8. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.